Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL MAJORADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E VIOLENTA EMOÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de resistência (art. 329, CP) e lesão corporal majorada (art. 129, § 12, CP - redação em conformidade com a Lei no 13.142/2015), em concurso material, tendo em vista que ele resistiu à abordagem policial, mediante violência contra um policial, e, posteriormente, ofendeu a integridade física de outro enquanto era transferido para o cubículo da viatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as condutas são atípicas por ausência de dolo específico, em razão de violenta emoção; (ii) analisar a adequação da incidência da majorante em razão de a vítima ser policial militar em relação ao crime de lesão corporal; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes; (iv) examinar o cabimento de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes; (v) revisar a dosimetria, com redução do aumento pelas circunstâncias judiciais e aplicação de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral, especialmente os depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares em ambas as fases, corroborada por laudo de exame de corpo de delito, comprova materialidade e autoria de ambos os crimes.
4. O depoimento de testemunhas policiais detém valor probatório suficiente para ensejar condenação quando corroborado por outros elementos probatórios.
5. O crime de resistência configura-se pela oposição ativa e violenta à abordagem legal, mediante soco e chute.
6. O dolo específico é extraído do contexto fático em que os fatos ocorreram, pois o réu se opôs à abordagem policial desde o momento inicial e houve escalada de violência na conduta com agressões contra dois policiais em momentos distintos.
7. A alegação de que o réu agiu movido por violenta emoção em razão de conduta abusiva dos policiais não tem respaldo nas provas colhidas, além de o fato não o isentar da culpabilidade penal, nos termos do art. 28, I, CP.
8. Incide a majorante do art. 129, § 12, do CP, pois a agressão foi dirigida a policial militar, devidamente identificado, no exercício da função.
9. O princípio da consunção não se aplica, pois há previsão expressa no art. 329, § 2o, do CP acerca da possibilidade de cumulação da resistência com a lesão corporal, delitos que têm naturezas distintas, e, no caso, foram cometidos com desígnios autônomos e em momentos diversos.
10. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, pois os crimes são de espécies distintas e foram praticados com desígnios autônomos.
11. A fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constitui metodologia consagrada e juridicamente adequada, não havendo direito subjetivo do réu a determinado critério de cálculo, que entenda mais benéfico.
12. Ausente a confissão e não comprovada a injusta provocação da vítima, não se reconhece a incidência das atenuantes do art. 65, inciso III, “c” e “d”, do CP.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, I; 59; 65, III, “c” e “d”; 69; 71; 129, § 12; 329, caput e § 2o. CPP, art. 386, III e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim no 0700625-94.2023.8.07.0008, Rel.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, publicado no DJE: 27/6/2024; TJDFT, ApCrim no 0723483-37.2023.8.07.0003, Rela: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe 02/04/2025; TJDFT, ApCrim no 0719586-70.2024.8.07.0001, Rel.: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 19/02/2025; TJDFT, ApCrim no 0707732-80.2023.8.07.0012, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, DJe 23/06/2025; TJDFT, ApCrim no 0711968-05.2023.8.07.0003, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe 06/03/2025; TJDFT, ApCrim 0702189-17.2023.8.07.0006, Rela: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 6/8/2024.